Tribunal: TJES
Processo: 5020204-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020204-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA APARECIDA PENEDO MARTON
RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020204-36.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARCIA APARECIDA PENEDO MARTON

RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OBRA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão de vícios em serviço de reforma residencial. A recorrente busca a reforma do julgado para que sejam concedidos danos materiais com base em laudo pericial e majorada a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o laudo pericial unilateral, contendo estimativa de custos, é prova suficiente para ensejar a condenação em danos materiais sem a apresentação de notas fiscais de gastos efetivos;
(ii) o valor fixado para os danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano material reclama prova do prejuízo efetivo. A existência de laudo pericial unilateral com mera estimativa de custos, desacompanhado de comprovantes de desembolso (notas fiscais), impossibilita o acolhimento da pretensão indenizatória patrimonial.

Documentos anexados apenas em sede recursal não podem ser considerados, nos termos do art. 435 do CPC.

A verba fixada a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequada aos transtornos suportados, não comportando majoração, especialmente considerando a ausência de quantificação específica do quantum pretendido na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
"1. A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais exige a prova do efetivo prejuízo ou desembolso financeiro, não sendo suficiente para este fim a mera estimativa de custos contida em laudo pericial unilateral desacompanhado de notas fiscais ou comprovantes de gastos. 2. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido quando observado o binômio razoabilidade-proporcionalidade, especialmente quando a parte recorrente não quantifica o valor pretendido na inicial e não demonstra que o transtorno superou o patamar indenizatório já arbitrado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CPC/2015, art. 435.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARCIA APARECIDA PENEDO MARTON
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida apenas em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que as falhas na prestação dos serviços ultrapassaram o mero aborrecimento
.

Em sede recursal (ID 16361430), a recorrente informa que o dano material encontra-se comprovado no laudo pericial, demonstrando a existência do prejuízo.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16361439).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O recurso versa sobre os danos materiais e a majoração dos danos morais. Pois bem. A autora anexa aos autos um laudo técnico pericial unilateral, mais precisamente no ID 16361385, informando uma série de problemas no Ap .702, Torre 01, do Condomínio American Towers, localizado na Av. Estudante José Júlio de Souza, 3600, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES.

Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, foi realizada uma estimativa de custo de R$ 26.953,03 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e três centavos), além de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) para finalização da obra, contudo, trata-se de um laudo unilateral e a autora não comprova os gastos mediante notas fiscais, o que seria imprescindível para justificar seu pedido. Assim, não é possível acolher o pedido inicial relativo aos danos materiais.

Por fim, apenas registro que os documentos anexados ao recurso não estão sendo considerados, eis que não permitido, por força do art. 435 do CPC.

Quanto a majoração dos danos morais,
entendo que a sentença também não merece reparos, eis que não fixado em patamar ínfimo, considerando, de forma adequada, os transtornos sofridos com a falha na prestação dos serviços. De mais a mais, a autora sequer quantificou em sua inicial os danos morais que entende como devidos, tendo fixado, ainda, o pedido de danos materiais no teto dos juizados especiais, situação processual que a meu ver impede qualquer tipo de reforma do julgado para majorar os danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo
: 5020204-36.2024.8.08.0035

Recorrente
: Marcia Aparecida Penedo Marton

Recorrido
: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação ordinária
proposta por
Marcia Aparecida Penedo Marton
em face de
Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem
. A autora relata vício na prestação de serviço de reforma residencial contratado junto à ré, apontando má execução e abandono da obra. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo os danos materiais por ausência de prova de desembolso e fixando danos morais em R$ 3.000,00. O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso da autora.
DIVIRJO PARCIALMENTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se o laudo pericial unilateral é suficiente para condenação em danos materiais; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado para R$ 7.500,00, considerando a gravidade dos transtornos experimentados pela consumidora.

III. Razões de decidir

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão recursal.

Analisados os autos, observa-se que a falha na prestação do serviço restou incontroversa, conforme reconhecido na sentença e não impugnado pela ré. No que tange aos danos materiais, acompanho o entendimento do Relator e do Juízo de origem, pois o laudo pericial acostado ao ID 16360131 configura prova unilateral que apenas estima custos de reparo, não comprovando o efetivo desembolso financeiro pela autora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Contudo, quanto ao dano moral, entendo que o valor de R$ 3.000,00 não atende à finalidade punitivo-pedagógica da condenação, tampouco compensa adequadamente os transtornos vividos. A autora enfrentou o abandono de reforma em sua residência, lidando com o descaso da fornecedora e a frustração de legítima expectativa de melhoria em seu lar, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a dignidade da consumidora.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada apenas para majorar o
quantum
indenizatório dos danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

MAJORAR
o valor da condenação a título de danos morais em favor da autora para o montante de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, com juros de mora da citação (03/06/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, incidindo nesta a correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados: LJE, arts. 46 e 55; CPC, arts. 373, I e 487, I; CC, art. 406, §1º.